Tribunal: TJDFT
Processo: 0715122-36.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. REVISÃO DA COBRANÇA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer para que o réu promova a revisão de faturas de água e esgoto, em virtude de cobrança desproporcional. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Competência. Sociedade de economia mista do DF. A Lei n. 11.697/2008, com a redação dada pela Lei n. 13.850/2019, não inclui as sociedades de economia mista entre os entes habilitados a litigar nos juizados especiais da fazenda pública. No mesmo sentido, o art. 5o., II da Lei 12.153/09 e o IRDR 09 do TJDFT. Assim, a competência para o processamento e julgamento do feito, causa de menor complexidade, é dos juizados especiais cíveis. A regra de caráter transitório disposta no art. 4o. da Lei n. 13.850, é restrita aos feitos que tramitaram nas Varas de Fazenda Pública. A situação não enseja a perpetuatio jurisdicionis (art. 43 do CPC), de modo que a competência para processar e julgar o feito é do juizado especial cível a que couber por distribuição.
3 – Causa madura. A extinção do processo sem apreciação do mérito em razão da incompetência do juízo, no âmbito da Lei n. 9.099/1995, se dá nas hipóteses de incompetência territorial ou de incompatibilidade de rito (art. 51, inciso II e III da Lei n. 9.099/1995). O caso enseja, portanto, a redistribuição do feito para o juízo competente, com aproveitamento dos atos praticados na origem (art. 64, §4o. do CPC). O art. 1013, § 3o., I, do CPC autoriza o julgamento da causa madura, o que se procede, com a subsequente redistribuição do feito para eventual execução.
4 – Defeito na prestação do serviço. Abastecimento da água. Medição do serviço. Na forma do art. 84 da Resolução n. 14/2011 da Agência de Águas (ADASA) o prestador de serviço deve medir adequadamente a água fornecida, bem como reter faturas para averiguação de excessos na proporção definida no art. 94 da mesma norma. De igual forma, é obrigado a conceder descontos sobre o consumo excedente (item 5.1.11 do Anexo V da referida Resolução). As faturas de março e abril de 2016 indicam que houve acréscimo superior a 100% no consumo médio de 25m3 da unidade, passando a 88m3 e 933, respectivamente, contudo não há elementos no processo que subsidiem a alegação de vazamento na parte interna da unidade. O réu não trouxe ordem de serviço ou fotografia indicando a realização das vistorias realizadas no imóvel em 24/04/2016, em que teria afastado erro de medição, e em 02/05/2016, momento em que teria constatado vazamento após a emissão das faturas (ID 1774422). Igualmente, não há gravação do alegado contato que o consumidor teria feito para comunicar o reparo de vazamento no interior da unidade ou retenção das faturas para averiguação posterior. O consumo dos meses de março e abril destoam da média de 25m3 em meses precedentes e posteriores, conforme ID 1774413 e ID 1774409. Dessa forma, a concessionária deve promover a revisão da fatura. Recurso conhecido, com reconhecimento da competência de um dos juizados especiais da circunscrição de Taguatinga e com convalidação da sentença.
5 – Recurso conhecido e provido quando à competência. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
FM